Tribunal: TJMT
Processo: 0006540-05.2019.8.11.0006
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006540-05.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO CEBALHO DE SOUZA - CPF: 071.933.221-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO ACUSADO EM DESCONFORMIDADE COM AS DEMAIS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, com pedido de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o apelante praticou o crime de tráfico de drogas ou o de posse de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pela confissão do apelante na fase policial, pelo depoimento de testemunhas e pela apreensão de drogas e petrechos para o tráfico.

4.

O depoimento do apelante em juízo, negando a prática do tráfico, está em desconformidade com as demais provas dos autos.

5.

A quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada, os demais objetos apreendidos e as circunstâncias da apreensão indicam que a droga se destinava à comercialização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A confissão do réu na fase policial, em consonância com as demais provas dos autos, é suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ainda que ele negou a prática delitiva em juízo."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Fernando Cebalho de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 536 dias-multa.

A defesa pugna pela desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), alegando que as circunstâncias da apreensão indicam que o entorpecente seria destinado ao consumo próprio, e não à comercialização.

O Ministério Público oficiante em primeiro grau e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“FATO 1

Entre os dias 7 e 14 de julho de 2019, em local não identificado nos autos, o denunciado FERNANDO CEBALHO DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, vendeu uma porção de drogas a Felipe Alexandre Menacho Chaves (fl. 29-v), em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 2

No dia 20 de julho de 2019, às 6h, em residência particular localizada na Rua Horizonte, s/n, em frente à Torre de Telefonia da Operadora Claro, no bairro Jardim das Oliveiras nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado FERNANDO CEBALHO DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, teve em depósito 356,94g de cocaína, droga proscrita em território nacional e destinada à comercialização, restando caracterizado, ainda, que vinha utilizando o imóvel de que tem posse, guarda ou administração, sua residência, para o tráfico ilícito de drogas.

FATO 3 Nas mesmas circunstâncias, restou apurado que durante a madrugada até a manhã, o denunciado FERNANDO CEBALHO DE SOUZA auxiliou o adolescente Vanderson Aparecido Velasco Bezerra (fl. 35) a usar droga, qual seja, maconha, cedendo espaço em sua residência para tanto.

FATO 4 Por fim, também nas mesmas circunstâncias do flagrante realizado, restou apurado que o denunciado FERNANDO CEBALHO DE SOUZA forneceu droga ao adolescente Vitor Cebalho Viana (fl. 37), da qual fez uso na residência do denunciado.

Conforme apurado, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido por esse Juízo, os policiais procederam à revista na residência do denunciado FERNANDO CEBALHO DE SOUZA, localizada na Rua Horizonte, s/n, em frente à Torre de Telefonia da Operadora Claro, no bairro Jardim das Oliveiras nesta cidade e comarca de Cáceres/MT. No local, foram encontradas porções de drogas, resultando em 356,94g de substâncias análoga à pasta base de cocaína, além de
01 (uma) porção de ácido bórico
,
05 (cinco) folhas de caderno com anotações contábeis, vários recortes de sacolas plásticas e de rolos plásticos de filme e diversos bens com indícios de procedência ilícita
, conforme o Termo de Exibição e Apreensão de fls. 12.

O denunciado admitiu em seu interrogatório e durante a abordagem que a droga se destinava à comercialização.

Verificou-se, outrossim, que no local estavam as pessoas de Vanderson Rodrigues Pedrasa, Anderson Ramos de Almeida, Felipe Alexandre Menacho Chaves e os adolescentes Vitor Cebalho Viana, Vanderson Aparecido Velasco Bezerra e Alexandre Mendes Cunha.

Apurou-se, conforme depoimentos prestados à autoridade policial, que na semana anterior ao cumprimento do aludido mandado de busca e apreensão, o denunciado FERNANDO CEBALHO, atuando na qualidade de traficante de drogas, vendeu drogas para Felipe Alexandra Menacho Chaves.

Ainda, que na noite anterior ao flagrante, o denunciado convidou Vitor Cebalho Viana para ir até sua residência "cheirar pó", fornecendo droga ao adolescente. Além disso, restou apurado que, também na noite anterior ao flagrante, que o denunciado permitiu que o adolescente Vanderson Aparecido utilizasse sua residência para fazer uso de maconha durante a noite, assim prestando auxílio ao uso de drogas”

Ao fim, o recorrente foi condenado apenas pela prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa pugna pela desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), alegando que as circunstâncias da apreensão indicam que o entorpecente seria destinado ao consumo próprio, e não à comercialização.

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que
a
materialidade
se encontra devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência e pelo laudo pericial, que concluiu que se tratavam de 14 (quatorze) porções grandes e 05 (cinco) porções pequenas de cocaína, com a massa total de 356,94g (trezentos e cinquenta e seis gramas e 94 decigramas).

Tem-se, ainda, que no mesmo contexto, foram apreendidas uma balança de precisão, uma porção de ácido bórico,
vários recortes de sacolas plásticas e de rolos plásticos de filme, além de anotações de controle contábil.

Quanto à
autoria,
verifica-se dos autos, que
o recorrente
, na fase policial, confessou a prática delitiva. Vejamos:

“QUE referente aos objetos apreendidos é de sua propriedade; QUE afirma comercializar entorpecente; QUE pegou a droga apreendida durante o FIPE de pessoa desconhecida, que pegou para revender; QUE não quer indicar quem lhe repassou a droga; QUE as pessoas que estavam em sua casa estavam em uma festa em sua companhia; QUE iram beber na sua casa” (id 240268818, fl. 34)

Em juízo, o recorrente mudou completamente sua versão dos fatos, passando a alegar que não residia no imóvel onde ocorrida a apreensão, ao qual teria ido apenas para participar de uma festa, alegando ainda que os entorpecentes pertenceriam aos adolescentes que também estavam ali.

A despeito da mudança de versão, é possível concluir, sem sombra de dúvidas, que o recorrente realmente estava praticando o tráfico de entorpecentes, e que aquela era, de fato, sua residência.

A propósito, o Policial Civil Peterson Fialho da Silva, ouvido em juízo, testificou que:

“(...) A equipe da Delegacia Regional de Cáceres, juntamente com a equipe da Delegacia de Polícia de Rio Branco, equipe do Canilfron e equipe do Subtenente Campos da Polícia Militar, deram
cumprimento ao mandado de busca e apreensão
expedido pelo juiz da Terceira Vara Criminal, em desfavor de 'Fernando da Torre', residente na Rua da Torre da Claro, em frente à referida torre, no bairro Jardim das Oliveiras. Chegando no local indicado foi dado ciência a Fernando Cebalho de Souza do cumprimento do mandado e foi perguntado ao mesmo se havia armas e drogas na residência. A princípio o mesmo disse que não havia nada na casa, porém, em conversa com o mesmo, este admitiu que havia drogas escondidas na residência e indicou aos policiais o forno do fogão na cozinha da residência, onde
foram encontradas 14 porções em formato de pedras grandes de substância análoga a pasta base de cocaína, uma balança de precisão, 05 porções pequenas 'cabecinhas' de substância análoga a pasta base de cocaína. (...) Que Fernando admitiu que vende as porções maiores por R$400,00 (quatrocentos reais) e as menores por R$10,00 (dez reais). No interior da residência ainda foram encontrados diversos objetos utilizados para embalar drogas e anotações e algumas cartas, bem como objetos que possivelmente são produtos de roubo/furto
; que encontravam juntamente com Fernando no interior da residência no momento da abordagem os seguintes indivíduos: os menores Vitor e Alexandre, Vanderson e Anderson e os maiores Vanderson Rodrigues e Felipe Alexandre. Que os menores Vanderson e Vito declararam que estavam na residência utilizando drogas e que usaram a noite toda; que diante dos fatos os objetos e suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Cáceres."

Sobredito testemunho foi roborado em juízo pela
policial civil Gisele Souza Moraes, que também atuou na investigação policial que culminou na expedição de mandado de busca domiciliar, com apreensão de drogas e petrechos comumente utilizados no comércio de entorpecentes.

Não bastasse, os adolescentes que foram encontrados na casa do recorrente, em sede inquisitiva, afirmaram de forma categórica que a residência onde estavam era do recorrente.

Além disso, também em sede administrativa foi ouvido o usuário de drogas
Felipe Alexandre Menacho Chaves, que confirmou ter adquirido entorpecentes com o apelante.

Acrescento, ainda, que o encontro das drogas não foi fortuito, ao acaso, mas, ao contrário, decorreu de investigações prévias que indicavam especificamente a comercialização de drogas pelo recorrente naquela residência, havendo, por isso mesmo, a expedição de ordem judicial para a execução da medida de busca e apreensão.

Nesse contexto, além da grande quantidade de entorpecentes, acomodada em numerosas porções, foram encontrados outros itens comumente associados ao tráfico de drogas, como ácido bórico, balança de precisão e embalagens preparadas.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – (...)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – (...) - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

(...)

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 17/03/2024).

Acresça-se, ainda, que é perfeitamente possível e até corriqueiro que o traficante também seja usuário e vice-versa, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Com essas considerações, impõe-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Dispositivo.

Conclusivamente, em consonância com o parecer Ministerial
, conheço do recurso e
NEGO LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025